Tribunal: TJMT
Processo: 0002277-24.2019.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002277-24.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Jaqueline de Souza da Costa (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 E ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL – TESE DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS A CONFIRMAR O ENVOLVIMENTO DA RÉ NO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA FUNDAMENTAR UMA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO RÉU
–
RECURSO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que, nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

No caso dos autos, não existem elementos concretos a evidenciar o envolvimento da ré na prática delitiva da traficância, mesmo porque com ela não foi encontrado qualquer porção de entorpecentes nem qualquer tipo de apetrecho que indicasse seu envolvimento na comercialização de drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002277-24.2019.8.11.0007

APELANTE: JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jaqueline de Souza da Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta que julgou procedente a denúncia e condenou a ré pela prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de nove (9) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de novecentos (900) dias-multa, e pelo crime do artigo 307 do Código Penal, à pena de dez (10) meses de detenção (Id.: 59977987).

Nas razões recursais, a defesa de Jaqueline de Souza da Costa pretende sua absolvição, na forma do artigo 386, incisos II, V ou VII, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de provas a comprovar a prática delitiva do tráfico de drogas.

Acaso mantida a condenação, depreca pela revisitação da pena, em todas suas fases, por ter sido fixada de forma desproporcional (Id.: 73840971).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença condenatória (Id.: 75080980).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do apelo (Id.: 76566985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da denúncia que policiais militares, ao realizarem rondas ostensivas no bairro Industrial, deparam-se com Reinaldo Ferreira de Serafim, com quem foi encontrada uma (1) porção de substância análoga à cocaína.

Ao ser indagado, Reinaldo disse que adquiriu o entorpecente de Jaqueline da Cunha. Em seguida, os policiais dirigiram-se à sua residência e, em entrevista, a denunciada disse que possuía apenas certa quantia em dinheiro.

Ressai da peça acusatória que
“a Polícia Militar recebeu inúmeras denúncias de que na residência da denunciada Jaqueline da Cunha havia uma intensa movimentação de pessoas, durante os períodos diurno e noturno, característico de locais onde funcionam ponto de venda de substâncias entorpecentes”
.

Assim,
“pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da considerável quantidade de droga apreendida pelos integrantes da Polícia Militar no momento da prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que a denunciada praticou o delito de tráfico de drogas”
.

Razão pela qual foi denunciada pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (I.: 59976487).

Após o recebimento da denúncia e aditamento à inicial acusatória no tocante ao delito de falsa identidade, Jaqueline foi condenada pelos crimes do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e do artigo 307 do Código Penal.

Todavia, a defesa afirma não existirem provas cabais a demonstrar sua condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual busca sua absolvição.

Nesse sentido, necessário esquadrinhar as provas arroladas no caderno virtual.

Extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares
Manoel Joacir de Campos
e
Laércio Albino de Souza
,
na delegacia
, que, no dia dos fatos, em rondas realizadas no bairro Industrial, depararam-se com Reinaldo Ferreira de Serafim e, em busca pessoal, encontraram com o suspeito uma porção de substância análoga à pasta-base. Questionado de quem teria adquirido a droga, respondeu que comprou de Jaqueline.

Relataram que, na sequência, dirigiram-se à residência de Jaqueline e, chegando lá, interrogando-a, disse que tinha certa quantia em dinheiro, mas não guardava qualquer tipo de entorpecente em casa.

Prosseguiram dizendo que
“o dinheiro estava em cédulas trocadas evidenciando assim se tratar de lucro obtido com tráfico ilícito de drogas”
. E que existem várias denúncias apontando ser a residência de Jaqueline um local com constante movimentação de pessoas, durante o dia e a noite, característico de pontos para comercialização de entorpecentes. Diante dos fatos, conduziram Jaqueline e Reinaldo à delegacia (Id.: 59976488).

Manoel Joacir de Campos
,
na audiência de instrução e julgamento
, descreveu que, estavam em rondas, quando avistaram Reinaldo saindo de uma residência e, em revista pessoal, encontraram uma porção de pasta-base em seu bolso, dizendo que tinha comprado de Jaqueline. Em ato contínuo, foram à sua residência, onde encontraram
“vários dinheiros trocados, 100, 10, 20, 5”
.

Disse que abordaram Reinaldo, pois, já tinham informações, por várias denúncias, que a casa de Jaqueline é ponto de comercialização de entorpecentes, mas no dia, não encontraram substância entorpecente alguma em sua residência (Id.: 59978458).

Laércio Albino de Souza
,
em juízo
, ratificou a versão apresentada na delegacia e pelo seu colega Manoel, reafirmando que, com Jaqueline não foi encontrado droga alguma, mas sim certa quantidade de dinheiro (Id.: 59978458).

Reinaldo Ferreira de Serafim
,
na fase pré-processual
, declarou que foi a um bar, onde comprou e fez uso de entorpecentes. Depois, foi à residência de Jaqueline, pois sabia que ela era usuária de pasta-base e, no momento,
“que os policiais chegaram na casa de Jaqueline o declarante tinha acabado de fumar a pasta base que havia comprado no Bar 24 horas; Que o declarante relata que a droga que foi apreendida no boletim de ocorrência pertencia a outro rapaz que também estava na casa de Jaqueline no momento em que os policiais militares invadiram a casa (...) que os policiais militares chegaram e levaram todos para a cozinha da residência e relata que a porção de droga que foi apreendida no boletim de ocorrência estava no quarto de Jaqueline mas pertencia a outro rapaz que também estava lá, mas o declarante não sabe dizer o nome dele (...) que a sua droga e a de Jaqueline já havia acabado (...) Todos foram revistados na cozinha da residência e não foi encontrado nenhuma porção de entorpecente com nenhum dos quatro que lá estavam (...) relata que nunca comprou drogas das mãos de Jaqueline”
(Id.: 59976489).

A ré
Jaqueline
,
na fase investigativa
, contou que é viciada em pasta-base e que, no dia do ocorrido, estava em sua residência, na companhia de Reinaldo, quando a polícia chegou arrombando a porta.

Confidenciou que ela e Reinaldo tinham acabado de usar pasta-base, mas que nada foi encontrado em sua casa, apenas a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), fruto de ‘programa’ que fez com Reinaldo.

Disse que Reinaldo, antes de ir para sua casa, comprou uma porção de pasta-base no bar 24 horas, da qual fizeram uso.

Afiançou que o policial Joacir a pressionou para dizer o paradeiro de um tal de Isaias,
“e que era para ela falar onde encontrar ele pois ele tinha muita droga para eles apreenderem”
(Id.: 59976490).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, confessou que o movimento de sua residência é em virtude de ser garota de programa e que Reinaldo era um de seus clientes. Porém, nega que ele tenha adquirido entorpecentes com ela, até porque estavam no bar 24 horas, onde ele comprou, e depois foram até sua casa, para fazer uso da droga. Tanto é que disse para os policiais, no ato da busca em sua residência, que ele tinha pego a droga com um tal de ‘cabelo’ (Id.: 59978458).

Admitiu também que, no momento da prisão, apresentou nome falso aos policiais.

Essas são as provas carreadas no caderno virtual.

Segundo a acusação, foram apresentadas, na fase investigativa, provas contundentes do envolvimento de Jaqueline com o tráfico de drogas. Inclusive, na peça acusatória, o Ministério Público afirma que, pelas condições apresentadas e da
‘considerável quantidade de droga apreendida’
pelos policiais, Jaqueline foi presa em flagrante delito e denunciada pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Ao contrário do aduzido pelo órgão acusador, as provas colhidas, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, demonstram que nenhum entorpecente foi encontrado na posse e na residência de Jaqueline.

O que se tem do apanhado processual é que Reinaldo, na companhia de Jaqueline, fez uso de pasta-base em sua residência, que adquiriu no bar 24 horas, conforme se depreende de seu depoimento.

E, com ele foi encontrado
0,2g (dois decigramas) de pasta-base acondicionada em uma trouxinha
, conforme atestado pelo laudo de constatação de droga e confirmado pelo laudo pericial n. 3.14.2019.54875-01 (Id.: 59976490 e Id.: 59977952). Situação que desnatura a afirmação do órgão acusador de que foi encontrado
"considerável quantidade de droga"
.

Além do que, da leitura atenta dos depoimentos prestados pelos policiais, na delegacia, e corroborados na audiência de instrução e julgamento, é fácil concluir que não encontraram qualquer tipo de entorpecente na residência da ré. O que relatam é que receberam algumas denúncias de que a residência de Jaqueline era sempre muito movimentada, mas também
não souberam dizer se o fluxo de pessoas estava ligado à comercialização de entorpecentes
.

De outro tanto, Jaqueline confessou, em juízo, que a movimentação de sua casa se dá em razão de ser garota de programa e atender alguns clientes em casa.

Ademais, o fato de os policiais terem encontrado com Jaqueline certa quantidade de dinheiro não significa ser proveniente da vendagem de drogas, pois, não foi encontrado com ela qualquer tipo de entorpecente ou mesmo qualquer apetrecho que pudesse evidenciar a prática delitiva da traficância. E, como bem confessado por ela, o dinheiro encontrado é oriundo dos ‘programas’ que faz.

Nesse sentido, igualmente, se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça, consignando que
“o entorpecente apreendido sequer estava em poder da acusada, e com esta não foi encontrado absolutamente nada, sejam apetrechos utilizados na traficância, como invólucros, objetos cortantes, ou qualquer outro objeto comumente utilizado na prática do crime de tráfico, apenas dinheiro, o qual a própria Ré sustentou nas duas etapas processuais que foi adquirido através de suas atividades como ‘garota de programa’”
(Id.: 76566985).

Destarte, não há nos autos qualquer elemento que demonstre o envolvimento da ré com o tráfico de drogas, haja vista que não ficou comprovado que o entorpecente adquirido por Reinaldo foi vendido por Jaqueline, ou seja, não há indicativo que realmente estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes em sua residência.

É sabido que a comprovação do comércio de substância entorpecente depende de outras circunstâncias que devem ser demonstradas pelo Ministério Público, como abordagem e inquirição de consumidores que tenham adquirido drogas do suspeito, monitoramento com vídeo, se possível, do local, de modo a registrar a movimentação e a comercialização ilícita, ou quaisquer outros meios legais de investigação que possam trazer elementos seguros e aptos para a formação de um juízo condenatório
.

Portanto, diante do contexto probatório apresentado, reforço que não se trata de opção pela tese defensiva em detrimento dos depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão da acusada, mas de reconhecer que há dúvidas relevantes acerca da autoria do tráfico ilícito de entorpecentes.

É necessário relembrar que conforme determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova é da acusação e, no caso destes autos, ela não se desincumbiu em demonstrá-la.

Ainda que haja probabilidade de que a ré estivesse envolvida na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. No processo penal, o ônus de provar a responsabilidade do acusado incumbe ao Ministério Público que, no caso destes autos, não se desincumbiu desse mister.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO ACUSADO EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUTIO CRIMINIS – DILIGÊNCIAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE PELAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ENCONTRADAS –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

Inexistindo comprovação cabal de que as substâncias entorpecentes encontradas pela Polícia estavam sob a guarda ou responsabilidade do apelante, muito menos que fossem de sua propriedade, não há falar em condenação pelo crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da incidência do princípio do
in dubio pro reo
”
(N.U 0021629-04.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021) (grifei).

De tal modo, não há como sustentar a sentença condenatória, ante a ausência de provas a confirmar o envolvimento da ré no tráfico de drogas. Circunstância que impõe a absolvição, com esteio nos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa para absolver a ré do crime de tráfico de entorpecentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021